Tribunal: TJES
Processo: 5014092-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014092-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIELLE LOIOLA POGGIAN

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. VERBAS RESCISÓRIAS. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, IV E X, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ, FRAUDE OU ABUSO DE DIREITO. TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de desbloqueio de valores via Sisbajud, mantendo a constrição de 30% das quantias encontradas junto à Caixa Econômica Federal e ao Banco Bradesco, sob o fundamento de que a penhora parcial não comprometeria a subsistência da recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os valores bloqueados são impenhoráveis por se tratarem de verbas rescisórias e estarem abaixo do limite de 40 salários mínimos; e (ii) analisar se a penhora parcial de 30% compromete o mínimo existencial da recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, são impenhoráveis os valores provenientes de verbas rescisórias e depósitos inferiores a 40 salários mínimos, salvo prova de má-fé, fraude ou abuso de direito, o que não foi demonstrado nos autos.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a impenhorabilidade abrange todos os valores depositados, sem necessidade de comprovação da origem, exceto nos casos em que haja indícios de desvio de finalidade ou ocultação de patrimônio.

5. A possibilidade de penhora parcial de valores decorrentes de salários ou proventos deve ser analisada sob a ótica da Teoria do Mínimo Existencial, sendo necessária a demonstração de que a constrição não afetará o sustento do devedor e de sua família.

6. No caso, os valores bloqueados são originários de verbas rescisórias recebidas cerca de três meses antes da penhora, com evidente destinação ao sustento da recorrente até sua recolocação profissional, o que afasta a excepcionalidade da penhora parcial.

7. A instituição financeira não comprovou que o bloqueio de 30% dos valores não comprometeria a subsistência da recorrente, sendo inviável a mitigação da regra de impenhorabilidade na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Os valores provenientes de verbas rescisórias trabalhistas são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, salvo prova de má-fé, fraude ou abuso de direito.

2. A penhora parcial de valores com natureza alimentar deve observar a Teoria do Mínimo Existencial, cabendo ao credor comprovar que a constrição não comprometerá a subsistência do devedor e de sua família.

3. A ausência de demonstração de que a penhora de 30% dos valores bloqueados não afetaria o sustento da recorrente impede a aplicação da mitigação da regra de impenhorabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.513.758/GO, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 09/09/2024, DJe 11/09/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.624.140/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 16/09/2024, DJe 18/09/2024; STJ, AgInt no REsp 2.105.979/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15/04/2024, DJe 17/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5014092-59.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DANIELLE LOIOLA POGGIAN

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DANIELLE LOIOLA POGGIAN
contra a r. decisão id. 46587893, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que deferiu parcialmente o pedido de desbloqueio dos valores objeto de Sisbajud, determinado a manutenção de 30% (trinta por cento) dos valores encontrados junto a Caixa Econômica Federal e ao Banco Bradesco.

Em suas razões, ID 9832450, sustenta que os valores objeto de bloqueio são impenhoráveis porque decorrem de verbas rescisórias trabalhistas, além de serem inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos.

Decisão, id. 10034190, em que foi concedida a tutela antecipada recursal.

Contrarrazões, id. 10456927, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A questão controversa diz respeito à impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos, depositadas em conta corrente, decorrentes de verbas rescisórias.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça afirma que:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA POUPANÇA. ART. 833, X, DO CPC/2015. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA DA CONTA POUPANÇA NÃO CONSTITUI MÁ-FÉ.

1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de penhora de valores inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta poupança.

2. A proteção conferida pela regra da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos abrange todos os valores depositados em conta-corrente, poupança ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.

Precedentes.

3. É firme o entendimento de que a simples movimentação atípica na conta poupança apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, X, do novo CPC.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.513.758/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.)

Conforme descrito, o Tribunal da Cidadania compreende que a proteção da impenhorabilidade abrange todos os valores depositados, o que nos levaria a compreensão de que não há necessidade, sequer, de perquirir a sua origem.

Não obstante, no caso dos autos, a recorrente comprovou que os valores bloqueados são relativos às verbas rescisórias trabalhistas recebidas (R$ 2.997,09, na conta do Banco Bradesco) e o saldo do seu FGTS (R$ 817,97 na conta da Caixa Econômica Federal), o que demonstra o caráter alimentar da quantia (art. 833, IV, do CPC).

Lado outro, não cuidou a instituição financeira de comprovar eventual má-fé, fraude ou abuso de direito praticado pela recorrente, de modo que deve incidir sobre o valor constrito a regra da impenhorabilidade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. DEPÓSITO EM CONTA-CORRENTE BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO EVIDENCIADA A MÁ-FÉ DO DEVEDOR. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A jurisprudência desta Corte assenta que a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto.

2.
Na hipótese dos autos, a
impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora
. Isso se deve ao princípio de que a "boa-fé se presume; a má-fé se prova", conforme estabelecido no Tema Repetitivo n. 243/ST
J.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.624.140/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

Saliente-se, ainda, que a Corte Superior admite a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade dos salários do trabalhador, a permitir a constrição de percentual razoável, desde que observa a Teoria do Mínimo Existencial. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CARÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. VERBETE SUMULAR N. 7 DESTA CORTE SUPERIOR. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 20% (VINTE POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ÓBICE SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. As pretensões do recorrente não é por mera qualificação jurídica do quadro fático-probatório desenhado pela segunda instância, mas sim por sua reapreciação, o que é mesmo vedado no julgamento de recurso especial por esta Corte Superior. Aplicação da Súmula 7/STJ.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que "é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada
a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
" (AgInt no AREsp n. 1.931.623/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022).

3. O julgado não destoa da jurisprudência desta Corte Superior, tendo em vista que o entendimento é de que é cabível a penhora de até 30% (trinta por cento) sobre o salário do devedor quando essa medida não prejudicar seu mínimo existencial - óbice da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.105.979/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)

Ocorre que, no caso, os valores objeto de constrição são decorrentes de verbas rescisórias recebidas em razão da cessação de vínculo empregatício da recorrente, ocorrido cerca de três meses antes da constrição.

Em sendo assim, relevo que as verbas rescisórias certamente terão o condão de manter o sustento mínimo da agravante e sua família até que se coloque no mercado de trabalho novamente, o que demostra que o bloqueio de 30% (trinta por cento) da quantia aparenta não se enquadrar na hipótese autorizativa de excepcional de constrição, porque tem o condão de impedir o sustento familiar.

Pondero que, embora a instituição financeira alegue que a manutenção do bloqueio no citado percentual não implicará em prejuízo ao sustento do núcleo familiar não faz prova do alegado.

De conseguinte,
DAR PROVIMENTO
ao recurso a fim de determinar a imediata liberação dos valores objeto de discussão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)